Tribunal: CARF
Processo: 19515.003272/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003272/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
VIP TRANSPORTES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/07/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Constitui falta passível de multa, deixar de apresentar ou deixar de prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Administração Tributária na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
Meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
desconstituir o lançamento tributário.
MULTA E JUROS DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmual CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003272/2008-55
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
16-21.430 – da 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (DRJ/SPI), datada de 20 de maio de 2009, que julgou procedente o lançamento relativo
ao Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.166.514-0, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Consoante a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”,
(fl.3), trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido o inciso III do
art. 32, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, por deixar de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Administração
Tributária na forma estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Esclarece ainda a autoridade fiscal lançadora, no “Relatório Fiscal da Autuação”
(fls. 33/34), que sob procedimento de ação fiscal, após devidamente intimada por meio do Termo
de Inicio da Ação Fiscal (TIAF) de 20/02/2008 e dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD) de 11/03/2008 e 24/04/2008, a contribuinte deixou de apresentar à
fiscalização os seguintes documentos e/ou informações:
- Comprovantes de fornecimento de vale-transporte de todos os estabelecimentos
e relação de beneficiários;
- Comprovantes de fornecimento de vale -refeição de todos os estabelecimentos e
relação de beneficiários;
- Regulamento da participação nos lucros ou resultados - PLR;
- Informações contábeis, em meio digital, de acordo com o leiaute previsto na
Portaria INSS/DIREP n° 42, de 24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP n° 07,
de 20/01/2004, ou no leiaute das versões 1.0.0.1 ou 1.0.0.2 do MANAD;
- Documentos de suporte dos lançamentos contábeis referentes às contas
relacionadas aos pagamentos de salários, férias, 13o salário, rescisão, bem como a prestação de
esclarecimentos relativos às divergências de valores informados na Folha de Pagamento e os
efetivamente contabilizados, conforme demonstrado no Anexo II do TIAD de 24/04/2008;
- Documentos (recibos, notas fiscais, outros) referentes aos lançamentos contábeis
relacionados no Anexo I deste Auto;
- Processos trabalhistas (inicial, sentença/acordo, GRPS/GPS e GFIP) de 5
empregados, relacionados no respectivo TIAD.
Em decorrência de tais irregularidades, foi aplicada a multa prevista nos arts. 92 e
102, da Lei n° 8.212, de 1991, c/c os arts. 283, inciso II, alínea “b” e 373, do RPS, não tendo
sido constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

A contribuinte apresentou impugnação onde alega que entregou todos os
documentos solicitados durante a ação fiscal, que os juros e multa exigidos são abusivos e
questiona a utilização da taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade (fls. 40/44). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração a empresa deixar de prestar à Receita
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários fiscalização. Art.
32, III da Lei 8.212/91.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
108/117), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, conforme os excertos
abaixo reproduzidos:
DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE
PRIMEIRA
INSTANCIA
Foram apresentados todos os documentos solicitados pela Fiscalização, NÃO havendo
qualquer omissão da Impugnante em apresentar quaisquer documentos.
O recorrente sempre declarou a GFIP e em algumas oportunidades declarava novamente
uma GFIP da mesma competência como complementação da primeira que fora enviada.
Porém, o que a Impugnante desconhecia era que a primeira GFIP era completamente
deletada do sistema da Impugnante quando isto ocorria, permanecendo apenas a última
GFIP enviada.
Este fato NÃO foi jamais comunicado à Impugnante e sequer havia qualquer
comunicado a respeito disto no site ou através de correspondência, não podendo a
Impugnante sofrer penalidade por omissão da Impugnada.
DA IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA
DE MORA
Senhores Julgadores, é sabido que a multa tem como hipótese de incidência a ilicitude,
constituindo sempre uma sanção de ato ilícito. A multa não tem como finalidade a
produção de receita pública, como é o caso dos tributos, e sim desestimular o
comportamento que configura sua hipótese de incidência.
Porém, embora tenha a multa caráter sancionat6rio, NÃO pode ser confiscatória, o que
geraria confronto direto ao disposto no artigo 150, IV da Carta Magna, nos seguintes
termos:
(...)
Por outro lado, não é juridicamente possível cumular-se a cobrança de multa e de juros
moratórios, estes cobrados capitalizados, conforme consta da NFLD em tela, ofendendo
frontalmente o parágrafo 3°, do art. 192 da Carta Magna.
Constitui bis in idem, totalmente defeso constitucionalmente!
Os juros moratórios ia representam o devido ressarcimento pelo atraso no pagamento, o
que, sem dúvida, leva à óbvia conclusão de que a cobrança concomitante de juros e de
multa moratória configura verdadeiro bis in idem, implicando em lucro sem causa para
o Fisco.
(...)
Ademais, se não bastasse a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança simultânea
de multa e juros, a multa em questão é aplicada, na maioria das vezes, na alíquota de
30% (trinta por cento) sobre o valor originário, o que é inadmissível, em razão de tal
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

percentual caracterizar confisco, o que é constitucionalmente vedado através do artigo
150, IV do Texto Maior.
Resta demonstrado ser incabível a cobrança conjunta de multa e de juros moratórios,
parcelas que devem ser, em face de sua flagrante ilegalidade, retiradas do somatório do
cálculo do débito apurado pela fiscalização e já identificado acima.
DA IMPOSSIBILIDADE DOS JUROS DE MORA EXCEDEREM 1% (UM POR
CENTO) AO MÊS
Além da impossibilidade legal de serem cobrados juros e multa concomitantemente,
como acima demonstrado, outro aspecto relevante, que merece destaque, é que os juros
de mora aplicados nos cálculos dos débitos apurados pela fiscalização, não podem nem
devem exceder a taxa de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização. Assim deve ser
porque regra de caráter cogente insculpida no art.192 § 3o, da Constituição Federal
desse modo determina como se pode ver, ipsis litteris:
(...)
DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA CÁLCULO
DOS JUROS DE MORA
(...)
Não obstante, a taxa SELIC, muito embora seja amplamente utilizada para corrigir
divida tributária e previdenciária, normalmente oriundas de ações tributárias, contém
vícios na sua origem, que a desqualificam para esse mister, razão pela qual já se pode
ver um movimento contrário repugnando-a, ganhando esta corrente adeptos ilustres,
chegando às portas do STJ, através de inúmeros recursos especiais interpostos por
contribuintes em situação análoga à da Recorrente.
(...)
Portanto, não resta a menor dúvida de que a taxa SELIC não pode ser utilizada para a
correção no âmbito tributário, sendo que, independentemente do índice que se queira
aplicar, este não deve ultrapassar os juros legais, de 12% (doze por cento) ao ano.
Outrossim, em razão da inexistência de lei instituindo a taxa SELIC, inclusive sem
menção de como esta deve ser calculada, ocorre a ilegalidade da cobrança de ¡tiros
maiores do que 1% ao mês, sem lei tributária explicitando esse novo percentual, além de
acarretar na incidência de bis in idem na aplicação da taxa Selic, juntamente com
correção monetária.
E, somente para efeitos de maiores elucidações, deve ser ressaltado que a taxa SELIC,
não tendo sido criada por lei, viola os princípios constitucionais da legalidade, da
anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica, não
podendo ser aplicada ao caso concreto.
(...)
Ao final, a recorrente solicita o acolhimento de suas razões e consequente reforma
da decisão de piso, dando-se provimento ao recurso, para que a autuação seja julgada totalmente
improcedente,
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
05/06/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 105. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 22/06/2009, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

108), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações
constantes da impugnação, no sentido de que teria entregue todos os documentos solicitados
durante a ação fiscal; de que os juros e multa exigidos são abusivos, e quanto à impossibilidade
de utilização da taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios.
Entendo que a questão da infração ensejadora da multa foi suficientemente tratada
na decisão da autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
5.6. A Impugnante, quanto ao mérito, afirma genericamente que apresentou todos os
documentos solicitados pela fiscalização durante a ação fiscal, o que é imprestável para
afastar a aplicação da multa ora em apreço.
5.7. Ainda quanto aos argumentos apresentados como defesa, no tocante justificativa
das GFIPs que foram deletadas, a apreciação destes argumentos resta aqui prejudicada
por total impertinência, uma vez que a autuação em questão decorre da empresa ter
deixado de prestar informações apesar de formalmente intimada para tanto.
Alega a contribuinte, no recurso apresentado, ter entregue os documentos
solicitados, entretanto, tal afirmação vai de encontro ao que consta no “Relatório Fiscal da
Infração” (fls. 33/34), lavrado pela autoridade fiscal lançadora, onde se afirma que, apesar de
regularmente intimada, por meio do Termo de Inicio da Ação Fiscal de 20/02/2008 e dos Termos
de Intimação para Apresentação de Documentos de 11/03/2008 e 24/04/2008, não foram
apresentados uma série de documentos e informações. Confira-se:
1. Da Infração
1.1. Em ação fiscal no contribuinte em epígrafe, sob a determinação do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n.o 0819000.2008.007771, o mesmo não apresentou à
fiscalização, apesar de regular intimação para tanto através do Termo de Inicio da Ação
Fiscal — TIAF de 20/02/2008 e dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD de 11/03/2008 e 24/04/2008, os seguintes documentos e/ou
informações:
Ocorre que, meras alegações, desacompanhadas de provas, não são suficientes
para desconstituir o trabalho de auditoria fiscal realizado. Deveria a autuada, desde a
impugnação, ter instruído sua defesa com os documentos e provas que entendesse fundamentar e
respaldar suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art.
373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Dessa forma, já na peça impugnatória, juntamente com as argumentações
apresentadas deveria a autuada juntar os elementos comprobatórios de suas alegações, o que
significaria, no presente caso, os comprovantes de entrega de todos os documentos solicitados,
ônus esse do qual não se desincumbiu.
Correto portanto o procedimento fiscal, cabendo repisar o já afirmado no
julgamento de primeira instância, no que se refere aos argumentos apresentados como defesa,
quanto a GFIP’s que teriam sido deletadas, de que a apreciação desses argumentos resta
prejudicada por total inadequação ao presente procedimento, uma vez que a autuação em questão
decorre do fato de que a contribuinte deixou de prestar informações apesar de formalmente
intimada para tanto e não por incorreções apuradas em GFIP’s apresentadas.
Conforme apontado no Auto de Infração (fl. 3), a multa aplicada no presente
lançamento tem como fundamento os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999 c/c os arts. 283, inciso II, alínea "b" e 373 do
RPS, que apresentam a seguinte redação:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...)
DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, estando assim correto o procedimento de cobrança da referida multa.
Também não devem ser acatadas as alegações da recorrente de
inconstitucionalidade do lançamento, assim como, da impossibilidade de cumulação de multa e
juros moratórios. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal
lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos
da Súmula CARF no 2, que é de observância obrigatória pelos Conselheiros, não cabe a este
Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.141 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003272/2008-55

Da mesma forma, quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos
tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 4, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
De resto, cabe esclarecer que a multa objeto do presente lançamento não se trata
de multa de mora, e sim, de multa específica, legalmente prevista, pelo descumprimento de
obrigação acessória, cujo lançamento atendeu a todos os preceitos normativos, não sendo
passível de reparo.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital